Tribunal: TJMT
Processo: 1018663-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UEZER NAMURA SOUZA AMADEU ROJAS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Extinção de Condomínio c/c Arbitramento de Aluguéis de no 4855-73.2020.8.11.0055, proposta por EVERSON DE SOUZA CORREIA AMADEU, deferiu o pedido de tutela de urgência, para fixar o valor de aluguel provisório em favor do agravado, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente a sua quota da propriedade de 50%, a ser pago mensalmente pela demandada, ora agravante.
Para tanto, a agravante narra que o imóvel, objeto do litígio, foi adquirido em razão da partilha realizada nos autos do processo de inventário da genitora, Sra. Eloina de Souza Correia Amadeu, e pela renúncia da quota parte do genitor, Sr. Antônio Amadeu.
Esclarece que nunca se opôs ao direito do agravado sobre o referido bem imóvel, o qual, inclusive, dividiam como moradia, mormente em razão de o autor ser portador de paraplegia.
Aduz que não pode ser penalizada com o pagamento de alugueis, tendo em conta que a saída do imóvel se deu em razão da prática de violência doméstica perpetrada pelo próprio agravado, ou seja, por sua própria conduta hostil.
Discorre que o agravado possui outras fontes de rendimentos, tais como aluguel de outro imóvel, aposentadoria e frete de dois caminhões.
Por fim, diz não concordar com o valor do aluguel fixado pelo Juízo de origem, que defende não corresponder às avaliações realizadas unilateralmente.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da liminar recursal pretendida.
É que, o valor a ser pago pela agravante em favor do agravado, corresponde a 50% do valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) do aluguel, encontrado por meio de prévia e minuciosa avaliação determinada pelo Juízo de origem.
Por essa razão, não há qualquer argumento plausível e que se sobreponha qos fundamentos de decisão de base, que apenas reconheceu o direito do recorrido.
Assim, com base nessas considerações, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.